Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
NADA A PROVER quanto ao petitório de id no 22759139, porquanto o acordo noticiado foi apresentado apenas com a firma do patrono da parte requerida, ora apelante, carecendo, assim, da(s) assinatura(s) reservada(s) à parte requerente, ora apelada. Desse modo, concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizado o defeito apontado, juntando-se aos autos o acordo devidamente assinado por ambas as partes ou por seus causídicos com poderes específicos para tanto, nos moldes do art. 105 do CPC, sob pena de não homologação do instrumento transacional.